Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Ao Apelado para que se manifeste sobre a petição de Num. 33454680. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator